Tribunal: TJDFT
Processo: 0725983-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725983-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, JUIZ DA 1° VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformado, o agravante narra que possuía um cartão de crédito do banco agravado e que sempre honrou com os pagamentos mensais. Contudo, alega que, devido a dificuldades financeiras recentes, a inadimplência do cartão de crédito se fez necessária. Pontua que, diante de tal fato, começou a receber inúmeras ligações em seu celular com prefixos de alguns estados brasileiros, chegando a receber em média mais de trinta (30) ligações diárias, sendo realizadas em tempo curto entre uma ligação e outra. Salienta que as ligações não cessam e acontecem há cerca de três (3) meses. Sustenta que o uso do telefone pessoal (celular), o qual também é uma ferramenta de trabalho, torna-se inviável, tamanho o incômodo imposto pelas ligações incessantes. Argumenta que a realização de diversas ligações referentes ao débito configura excesso, ultrapassando o exercício regular de direito e os meros dissabores do cotidiano, pois atenta contra a paz do consumidor. Requer a antecipação da tutela de urgência para que os agravados cessem as inúmeras ligações diárias e que, em caso de desobediência, seja aplicada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada evento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que os agravados se abstenham de efetuar ligações para o agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se materializa o periculum in mora, uma vez que tudo indica, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, que o agravante encontra-se inadimplente com os agravados, razão pela qual as ligações estão sendo realizadas com o intuito de satisfação do seu crédito, não podendo ser consideradas abusivas nesse momento processual. Com relação ao outro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte também não o socorre. Os documentos acostados aos autos não são suficientes, por ora, para comprovar a suposta conduta abusiva da parte agravada, sendo certo que, após o contraditório, será possível constatar, com plausibilidade e cautela, o alegado pelo recorrente. Além disso, não se pode afirmar, nesse primeiro momento, que os números mostrados pelos prints das telas do celular, referentes as prováveis ligações de cobranças, são realmente de autoria das agravadas. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, não há como esperar que os elementos de prova juntados à inicial apontem de modo firme e seguro para a conclusão pretendida. Registre-se, por oportuno, que a antecipação da tutela é medida excepcional a ser aplicada a hipóteses indicadas na lei de regência, o que não é o caso em questão. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator